Tribunal: STF
Processo: RE 134071
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) SOBRE A EDITORAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO,
PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LISTAS TELEFONICAS.
INQUINADA OFENSA AO ART. 19, III, D, DA CARTA DE 1969.
          Orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que não
estao excluidos da imunidade constitucional as publicações "que
cuidam de informações genericas ou especificas, sem caráter
noticioso, discursivo, literario, poetico ou filosofico, mas de
inegavel utilidade pública, como e o caso das listas telefonicas".
          Recurso provido.